Tribunal: TJSP
Processo: 0005024-92.2012.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre tarifas, de cadastro, de registro do contrato, de inclusão de gravame e de avaliação do bem, e o ressarcimento de serviços de terceiros e o prêmio do seguro de proteção financeira – Sentença de parcial procedência

Ementa:
Contrato – Mútuo bancário para financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de tarifas, c.c. repetição em dobro de indébito – Impugnação sobre tarifas, de cadastro, de registro do contrato, de inclusão de gravame e de avaliação do bem, e o ressarcimento de serviços de terceiros e o prêmio do seguro de proteção financeira – Sentença de parcial procedência da pretensão – Tarifas de registro do contrato, de inclusão do gravame e de avaliação do bem e o ressarcimento de serviços de terceiros abusivos – Recurso exclusivo do réu sobre esses encargos - Reexame com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Tarifas de registro do contrato, de inclusão de gravame e de avaliação do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Ressarcimento de serviços prestados por terceiros cabível no contrato anterior à Resolução CMN 3.954/2011, mas excessivamente oneroso no caso concreto – Repetição do indébito procedente no que concerne ao ressarcimento de serviços de terceiros, feita a atualização desde cada pagamento diluído nas prestações mensais e com juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação – Repetição sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC – Recurso do réu parcialmente provido, com a fixação dos ônus de sucumbência e majoração "ope legis" dos honorários advocatícios e ressalvada a gratuidade processual.